Tribunal: TJDFT
Processo: 0735696-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0735696-84.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE PAULA FERNANDES OLIVEIRA AGRAVADO: CONDOMINIO ALTO DA BOA VISTA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Aline Paula Fernandes Oliveira contra a decisão de rejeição à "exceção de pré-executividade" oposta na execução de título extrajudicial 0710293-71.2018.8.07.0006 (2a Vara Cível de Sobradinho). A matéria devolvida diz respeito à possibilidade (ou não) da extinção da execução de título extrajudicial (cobrança de taxas condominiais), por ausência das condições da ação (certeza, liquidez e exigibilidade). Eis o teor da decisão ora revista: A arguição de nulidade é defesa cabível em quaisquer das modalidades de execução. A exceção de pré executividade é instrumento para alegação de matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento pelo juiz de ofício, e que não determinem dilação probatória. No caso em comento, a alegação do executado na exceção diz respeito a matéria que necessita de análise probatória. Além disso, suas alegações não encontram previsão no rol do artigo 803, do CPC, não sendo caso de nulidade. A questão, se o caso, poderá ser abordada em embargos ou outra demanda autônoma. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré executividade de ID 159730118. Por outro lado, determino que o exequente indique, de forma objetiva, as atas de assembleia correspondentes às taxas incluídas na planilha de débitos de ID. 159324246, no prazo de 15 (quinze) dias. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “o exequente deixou de acostar Atas de Assembleias das quais constam débitos na planilha atualizada em 19 de maio de 2023, documentos indispensáveis à Execução de Título Extrajudicial, uma vez que caracterizam, qualificam e quantificam a dívida tal qual preconiza o CPC, matéria esta que pode ser conhecida de ofício pelo Juiz, culminando na extinção da execução”; b) “a exceção trouxe à tona, taxas condominiais já prescritas desde o ajuizamento da execução em 05 Dez 2018, porém , embutidas em acordos o quais foram alvo dos embargos à execução 0703045-20.2019.8.07.0006-2019 à época”; c) há “EXCESSO NA EXECUÇÃO, causado tanto pelas taxas de 2019 incluídas, quanto pelos cálculos mal feitos, possivelmente com dolo do Exequente, bem como a utilização errônea de juros e multas nas somas aritméticas da planilha”; d) passaram-se 5 anos quase, até o prosseguimento da execução e, não é razoável que o Juízo original rejeite as alegações cabais de PRESCRIÇÃO, FALTA DE CONDIÇÕES DA AÇÃO E PRINCIPALMENTE EXCESSO DE EXECUÇÃO, uma vez que, a própria planilha agora atualizada, apresenta valores exorbitantes; e) “o STJ já se pronunciou sobre o tema da possibilidade de análise e complementação de provas em sede de Exceção de executividade”; f) a necessidade de envio dos autos à contadoria judicial. Pede a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para extinguir a execução sem julgamento do mérito, diante da ausência das condições da ação. Subsidiariamente, pede que seja reconhecido o excesso na execução e o envio dos autos à contadoria judicial para análise dos cálculos. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Inicialmente, importante considerar que para exame do ponto central do presente recurso (possibilidade de extinção da execução por ausência das condições da ação), faz-se imprescindível, verificar se é possível (ou não) a análise probatória, em "exceção de pré-executividade". A "exceção de pré-executividade" é assim denominada, justamente porque traduz uma restrita excepcionalidade à regra geral de que, para discutir a validade da execução, é necessário oferecer a garantia ou penhora para assegurar o juízo. Trata-se de instrumento de defesa incidental, sem expressa tipificação no Código de Processo Civil, com o objetivo de fulminar de plano uma execução, apontando questões de ordem pública ou vícios que possam ser identificados de forma clara e objetiva, sem a necessidade de produção de provas. Por isso, as matérias meritórias não podem ser discutidas, pois, demandam dilação probatória. Nessa linha, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação, em julgamento de recurso especial repetitivo[1], de que a “exceção de pré-executividade somente é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.” De outro giro, a agravante, em suas razões recursais, faz interpretação equivoca da jurisprudência, ao sustentar que: “o STJ já se pronunciou sobre o tema da possibilidade de análise e complementação de provas em sede de Exceção de executividade”. Nesse toar, peço vênia para transcrever a ementa colacionada nas razões recursais (id 50605458, p.14), com os destaques realizados pela agravante, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA PASSÍVEL DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JUIZ. NECESSIDADE DE PROVA PRÉCONSTITUÍDA. COMPLEMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto em 16/07/2020 e concluso ao gabinete em 07/014/2021. 2. O propósito recursal é dizer sobre a possibilidade de o juiz determinar a complementação da prova documental em sede de exceção de pré-executividade. 3. De acordo com a jurisprudência consolidada desta Corte, a exceção de pré-executividade tem caráter excepcional, sendo cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, a saber: (i) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (ii) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 4. Entre as matérias passíveis de conhecimento ex officio estão as condições da ação e os pressupostos processuais. Portanto, não há dúvida de que a ilegitimidade passiva pode ser invocada por meio de exceção de pré-executividade, desde que amparada em prova pré-constituída. 5. Com relação ao requisito formal, é imprescindível que a questão suscitada seja de direito ou diga respeito a fato documentalmente provado. A exigência de que a prova seja pré-constituída tem por escopo evitar embaraços ao regular processamento da execução. Assim, as provas capazes de influenciar no convencimento do julgador devem acompanhar a petição de objeção de não executividade. No entanto, a intimação do executado para juntar aos autos prova pré-constituída mencionada nas razões ou complementar os documentos já apresentados não configura dilação probatória, de modo que não excede os limites da exceção de pré-executividade. 6. Recurso especial conhecido e desprovido RECURSO ESPECIAL 1912277 - AC (2020/0336256-9) RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI. Publicado no dia 20/05/2021. Observa-se, por simples leitura do precedente colacionado, que, ao contrário do defendido pela agravante, não é admitida a dilação probatória em "exceção de pré-executividade", devendo ser juntado aos autos as provas pré-constituídas, ainda que por intimação do juízo. Isto é, na mesma linha do que foi decidido pelo juízo a quo na decisão revista, a jurisprudência não admite análise probatória condizente a assuntos que extrapolem as matérias de ordem pública. Nesse quadro fático-jurídico, a decisão revista está correta, pois, de fato, “a alegação do executado na exceção diz respeito a matéria que necessita de análise probatória”. Ademais, não procede a alegação da agravante no sentido de que não estão presentes as condições da ação, diante da ausência das atas das assembleias, pois, por uma simples consulta aos autos eletrônicos (provas pré-constituídas), verifica-se que os referidos documentos foram juntados com a inicial da execução (autos originários id 26389382, 26389356, 26389351). Da mesma forma, não procede a irresignação quanto à inclusão das parcelas condominiais referentes ao ano de 2019 (posteriores ao ajuizamento da execução). Isso porque, em se tratando de obrigações de trato sucessivo, independentemente de pedido expresso, é possível a inclusão das cotas condominiais vincendas em execução de título extrajudicial, pois, considera-se implícito o requerimento à luz do disposto no art. 323, do Código de Processo Civil[2], aplicado subsidiariamente à execução (Código de Processo Civil, art. 771, §único)[3]. Inclusive, no âmbito desta Corte de Justiça, a questão foi apreciada em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, sendo firmada a seguinte tese: “No âmbito das relações jurídicas de trato sucessivo é possível incluir, no valor da dívida, prestações vencidas e não pagas no curso do processo de execução, sem que isso implique ofensa à exigência de que a obrigação representada no título extrajudicial seja certa, líquida e exigível, desde que viável a fixação do quantum debeatur mediante simples cálculo aritmético”[4]. Nesse contexto, a probabilidade do direito invocado pela agravante não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de se deferir o efeito suspensivo pretendido, considerando que a "exceção de pré-executividade" possui cognição sumária e, não tendo sido demonstrado de plano que o título exequendo não está dotado das características de liquidez, certeza e exigibilidade, a decisão revista merece ser prestigiada. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. [1] STJ, Primeira Seção, Relator: Ministro Teori Albino Zavascki, Resp 111095. [2] Art. 323. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las. [3] Art. 771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da Parte Especial. [4] TJDFT, Câmara de Uniformização, Relator: CARMELITA BRASIL, Acórdão 1317518, DJE: 8/4/2021. Brasília/DF, 7 de setembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator